Tribunal: TJMT
Processo: 1034885-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034885-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL OSCAR CARDOSO CUNHA - CPF: 708.993.671-60 (ADVOGADO), ROGERIO DIAS DE FREITAS - CPF: 937.294.561-72 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELI GARCIA DE FREITAS - CPF: 009.262.851-65 (VÍTIMA), DANIEL OSCAR CARDOSO CUNHA - CPF: 708.993.671-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E EXECUÇÕES DAS MEDIDAS PROTETIVAS.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.
CAUTELARES ALTERNATIVAS.

INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor
do paciente
, preso preventivamente desde 29/09/2025, em razão do suposto descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei n
o
11.340/2006, art. 24-A).

II. Q
uestão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegada ausência de fundamentação concreta
, dos predicados pessoais favoráveis
e da possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.

III. R
azões de decidir:

3.
A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da vítima, ante o risco concreto de reiteração delitiva demonstrado pelo descumprimento de medida protetiva em vigor, devidamente comunicada e conhecida pelo paciente.

4
.
O artigo 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, entre eles o perigo decorrente da liberdade do imputado, especialmente em casos de violência doméstica, conforme previsão expressa no artigo 313,
inciso
III, do mesmo diploma legal.

5
.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas diante do histórico de desobediência às ordens judiciais, sendo ineficazes para conter o comportamento do paciente e assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência.

6
.
As alegações sobre condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si só, para afastar a custódia cautelar, conforme já pacificado no Enunciado Criminal 43 do TJMT e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. D
ispositivo e tese:

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
O descumprimento de medida protetiva de urgência autoriza a decretação e a manutenção da prisão preventiva, diante do risco concreto à integridade física e psíquica da vítima.
”

“
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a imposição ou manutenção da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais.
”

“
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando estas se mostram ineficazes para resguardar a ordem pública e a efetividade da medida protetiva.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 310, II; 312 e 313, III; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 24-A e 12-C, § 2o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
:

(
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)
;

(N.U 1030245-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)
;

(N.U 1030957-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor do paciente
ROGÉRIO DIAS DE FREITAS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente,
desde 29/09/2025,
pela prática, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência).

O impetrante sustentou que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois se baseou na gravidade abstrata do delito e em presunções genéricas sobre o risco de reiteração delitiva.

Argumentou que o fato imputado, trafegar com seu veículo nas proximidades da residência da vítima, representa um descumprimento isolado, ocorrido após cinco meses de vigência das medidas protetivas, sem qualquer ato de violência ou ameaça direta.

Sustentou que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, o que, somado à ausência de periculosidade concreta da conduta, tornaria a prisão desproporcional e indicaria a suficiência de medidas cautelares diversas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de substituir a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas até o julgamento definitivo do remédio constitucional.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
320091373
ao ID n.
320091377
e ID n.
320091382
)
.

O pedido de liminar
foi indeferido (ID n.
320402862
).

O Juízo singular prestou as info
rmações (ID n.
320983853
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID
n.
321355886
), sintetizando com a seguinte ementa:

SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa
objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal
,
a qual está submetido o paciente
Rogerio Dias De Freitas
,
que
se encontra preso preventivamente,
desde 29/09/2025,
pela prática, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência)
.

Exsurge do auto de Prisão em Flagrante no
1011207-13.2025.8.11.0004
, que o Juiz Plantonista da
Comarca de Barra do Garças-MT, Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, converteu a prisão em flagrante do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

ANDRE GALVÃO ATAIDES, policial militar:

QUE é 3o Sargento Da Polícia Militar, exercendo suas funções nesta cidade; QUE na presente data, por volta das 02h30min, a guarnição foi acionada pela vítima GISELE GARCIA DE FREITAS, a qual informou possuir medida protetiva vigente contra seu ex-marido ROGERIO DIAS DE FREITAS; QUE relatou a vítima que, na noite de 28/09/2025, o suspeito teria comparecido à igreja por ela frequentada e, posteriormente, a perseguiu pelas vias públicas; QUE naquela ocasião as guarnições foram acionadas, mas não lograram êxito em localizá-lo; QUE, já por volta das 02h40min desta data (29/09/2025), a vítima novamente entrou em contato informando que, ao chegar em sua residência acompanhada de um amigo, visualizou o suspeito passando em frente ao imóvel, conduzindo um veículo FIAT UNO, cor branca, placas NJW-6479; QUE diante dos fatos, a guarnição deslocou-se até o local, obtendo da vítima dados do veículo, bem como o número do processo judicial 1004679-60.2025.8.11.0004, referente à medida protetiva de urgência; QUE, em seguida, foram realizadas rondas e diligências nas imediações, logrando-se êxito em localizar veículo com as mesmas características no anel viário; QUE procedida a abordagem, constatou-se que o condutor era ROGERIO DIAS DE FREITAS, identificado como o autor do descumprimento da medida protetiva; QUE foi dada voz de prisão ao suspeito por infringir decisão judicial, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança do conduzido e da guarnição.

GISELE GARCIA DE FREITAS, vítima:

QUE conviveu maritalmente com ROGERIO DIAS DE FREITAS por aproximadamente vinte anos, tendo dois filhos em comum, a jovem KEWRY, de 19 anos, e o adolescente KENNEDY, de 13 anos; QUE está separada de ROGERIO há cerca de seis meses, sendo que ele não aceitou o término e passou a persegui-la, motivo pelo qual, em abril deste ano, requereu medidas protetivas contra ele, das quais ambas as partes foram devidamente intimadas; QUE afirma que durante o relacionamento sempre enfrentou dificuldades, pois ROGERIO demonstrava comportamento ciumento e controlador, impondo suas vontades em todas as
situações, gritando e se vitimizando quando contrariado; QUE tal postura gerava constante desgaste não apenas para a declarante, mas também para os filhos, que desenvolveram quadros de ansiedade diante do ambiente de opressão; QUE relata que o ex-marido controlava seus horários, suas amizades e até mesmo o contato com familiares, além de desconfiar de qualquer interação que mantivesse em seu ambiente de trabalho como atendente de supermercado, acusando-a de se oferecer ou dar atenção a outras pessoas; QUE, apesar das tentativas de restrição, sempre buscou manter sua independência, trabalhando, estudando e até auxiliando financeiramente o ex-marido, inclusive exercendo atividades braçais ao lado dele; QUE acrescenta que ROGERIO frequentemente tentava diminuir sua autoestima, chamando-a de feia, gorda ou inferior, ao mesmo tempo em que questionava para quem ela estaria se arrumando, alegando ciúmes excessivos; QUE, diante de tais situações, decidiu encerrar o relacionamento e passou a conviver apenas com os filhos; QUE na noite de 28/09/2025, enquanto estava na igreja que costuma frequentar, percebeu a presença de ROGERIO DIAS DE FREITAS, que a seguiu pelas ruas após o término do culto; QUE destaca que esse tipo de perseguição já vinha ocorrendo, mas vinha relevando para evitar maiores consequências para ele; QUE, temendo por sua segurança, acionou a Polícia Militar, porém as
guarnições não conseguiram localizá-lo; QUE já na madrugada de 29/09/2025, por volta das 02h40min, ao retornar para sua residência acompanhada de um amigo, notou que ROGERIO DIAS DE FREITAS passou em frente ao imóvel conduzindo seu veículo, um FIAT UNO de cor branca, placas NJW-6479; QUE, diante disso, voltou a solicitar apoio da Polícia Militar, repassando informações sobre o veículo e sobre o processo referente à medida protetiva de urgência; QUE teme seriamente por sua integridade física e segurança, razão pela qual comparece para registrar formalmente os fatos e requerer as providências legais cabíveis diante do descumprimento da medida protetiva por parte de ROGERIO DIAS DE FREITAS.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, diante do risco de reiteração delitiva, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Ora, se o custodiado não cumpria as medidas protetivas, há razão suficiente a indicar que qualquer outra cautelar seja insuficiente, de forma que se faz necessária a prisão do custodiado.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

(...)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão
flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) ROGERIO DIAS DE FREITAS.”

Constata-se, pois, da aludida decisão que estão presentes os pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão da autoridade coatora se acha fundamentada na garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...) O descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar a ineficácia de medidas menos gravosas e o risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. (...)”

(N.U 1030245-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Outrossim, o artigo 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos doa art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, quando o réu for reincidente e, em caso de crimes que envolvam violência doméstica e familiar,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso, em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, nota-se dos autos das Medidas Protetivas de Urgência no
1004679-60.2025.8.11.0004
que foram concedidas no dia
22
/0
4
/202
5
(ID n.
191393531
) e que a vítima e o paciente foram devidamente intimados na mesma data da decisão do Juízo singular, conforme demonstrado na certidão do oficial de justiça (ID n.
191767754
).

Ademais,
temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

E seguindo a mesma direção, veja-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
.
”
(
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.).

Nesse contexto, afigura-se impertinente falar em aplicação de
medidas cautelares alternativas a prisão,
haja vista que as circunstâncias do delito demonstram a insuficiência delas.

A propósito, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

“(...)
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável quando estas se mostram inadequadas ou insuficientes para garantir a eficácia das medidas protetivas e a ordem pública.
(...)”

(N.U 1030957-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ROGERIO DIAS DE FREITAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025